Tribunal: TJPA
Processo: 0008780-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008780-93.2018.8.14.0401

APELANTE: RENAN DOS REIS FARIAS, JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. POSSE DA RES FURTIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por RENAN DOS REIS FARIAS e JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, respectivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (fls. – 247/256 - ID 9273859).

Noticia a peça acusatória que no dia 17 de abril de 2018, por volta de 22h, a vítima Reynaldo Quaresma Correa estava conduzindo sua motocicleta pela Rodovia Arthur Bernardes, quando foi abordado pelos apelantes que mediante violência e grave ameaça exercida com simulação do uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a motocicleta e ameaçaram alegando que caso houvesse recusa matariam a vítima.

Empreenderam fuga, mas foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, na posse das res furtiva.

Foram denunciados e condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Renan dos Reis Farias apelou pleiteando a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes e que seja computado no
quantum
da pena a detração.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para que seja realizada a detração da pena.

Janderson Vitor Viana Ferreira apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Primeiramente, analiso o pedido em comum dos apelantes, desclassificação de roubo consumado majorado para tentado.

A consumação do crime de roubo ficou devidamente comprovada, primeiro porque os apelantes foram presos em fuga, na posse da res furtiva.

A ocorrência do fato está plenamente comprovada nos autos, não pairando qualquer dúvida quanto ao evento delituoso, restando provada a materialidade pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl.21, do IPL, a demonstrar que em poder dos acusados foi encontrada a Motocicleta marca Honda, modelo CG 125, placa OTE 1776, ano/modelo 2013/2013, cor preta, RENAVAM nº 0056484226-5, Chassis n° 9C2JC4120DR562361. No mesmo sentido, o auto de entrega fl.22 atesta a entrega do referido veículo à vítima Reynaldo Quaresma Correa.

Trago a colação decisão sobre a inversão da posse da res furtiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADO CONSUMADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há se falar em desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando o conjunto probatório demonstra que houve a inversão da posse dos bens, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, STJ). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APR: 03449815320158090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2500 de 08/05/2018).

Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Janderson Vitor Viana Ferreira apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, o que não deve ser acolhido.

Robustas são as provas de materialidade e autoria do crime de roubo praticado em concurso de pessoas.

A materialidade ficou comprovada nos autos pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl.21, do IPL, a demonstrar que em poder dos acusados foi encontrada a Motocicleta marca Honda, modelo CG 125, placa OTE 1776, ano/modelo 2013/2013, cor preta, RENAVAM nº 0056484226-5, Chassis n° 9C2JC4120DR562361. No mesmo sentido, o auto de entrega fl.22 atesta a entrega do referido veículo à vítima Reynaldo Quaresma Correa.

A autoria pelo depoimento da vítima e testemunhas que foram firmes em apontar a autoria e consumação do crime.

REYNALDO QUARESMA CORREA, em juízo, afirmou que estava na rodovia Arthur Bernardes, se deslocando até sua residência e que passou pelos assaltantes em frente à ponte do Paracuri. Eram três, em uma moto: os dois acusados e um mototaxista. Ao chegar em casa, enquanto abria o portão de sua residência, os três assaltantes chegaram anunciando assalto: o mototaxista permaneceu na moto e os denunciados o abordaram. Disseram que dariam um tiro nele. Um subiu na moto (que estava com a chave ainda no contato) e o outro chegou a entrar na casa da vítima, mas depois voltou e subiu na moto. Quando a vítima percebeu que os denunciados não estavam armados, correu até eles. Um dos assaltantes chegou a fazer menção de estar armado, momento em que a vítima se escondeu e pegou uma barra de ferro e depois partiu atrás dos acusados. Um dos acusados dizia que iria atirar, mas não atirava, o que deu certeza à vítima de que não estavam armados. Assim, continuou a correr atrás dos acusados, até o momento em que os policiais passavam e chegaram a atirar, mas não acertaram os acusados. Os policiais abordaram os acusados e os algemaram. O outro indivíduo (mototaxista) fugiu. Segundo a vítima, os acusados já haviam sentado na moto e estavam manobrando para saírem, quando partiu para a direção deles com a barra de ferro e os dois saíram correndo a pé. Um dos acusados subiu a moto e se jogou no chão e o outro desceu, rumo ao rio, mas tropeçou e caiu. Afirmou que viu e reconheceu os acusados quando estes foram detidos pela polícia e que ratificou na Delegacia, serem os presos as pessoas que lhe assaltaram.

Sergio Roberto Ferreira dos Remédios, Policial Militar, declarou que os policiais depararam com um indivíduo com um pedaço de pau atrás dos dois acusados, que estavam em uma moto. Afirmou que, ao saírem, os acusados logo caíram da moto, por isso não conseguiu ver quem pilotava o veículo.

Marcos Bruno Ferreira Alves, Policial Militar, em juízo, declarou que estavam se deslocando na rodovia Arthur Bernardes rumo a Belém, quando se depararam com a vítima pedindo ajuda, com um objeto na mão, dizendo que havia acabado de ser assaltado por alguns indivíduos. Disse que seriam três assaltantes, dentre eles um mototaxista que conseguiu se evadir, mas apenas os acusados foram presos. Disse que os acusados tentavam fugir de moto. Encontraram apenas um chapéu com um deles, mas nenhuma arma. A moto foi recuperada pela vítima. Segundo a testemunha, 04 ou 05 policiais compunham a guarnição e que realizaram a abordagem simultaneamente.

O próprio apelante RENAN DOS REIS FARIAS, em juízo, afirmou que não chegou a roubar a moto. Anunciou assalto, mas não simulou estar armado. Afirmou que disseram para a vítima sair de cima da moto, mas não chegaram a subir no veículo, porque os policiais chegaram. Segundo o acusado, a vítima correu atrás deles com uma barra de ferro e que jogou neles, mas não foram atingidos. Afirmou que foram presos na ponte e que a vítima depois chegou e deu um chute em seu rosto. Declarou que se arrepende do crime.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Renan dos Reis Farias pleiteia, ainda, a redução da pena, na segunda fase da aplicação abaixo do mínimo legal, haja vista que possui a seu favor as atenuantes de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e confissão do crime.

Analisando a parte dispositiva da sentença verifico que o magistrado
a quo
reconheceu as referidas atenuantes, mas deixou de aplicá-la porque a pena-base foi dosada no mínimo legal, sendo impossibilitada a redução em razão da Súmula 231 do STJ (ID 9273859).

“...Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus às atenuantes previstas no art.65, incisos I e III, alínea d, uma vez que, à época do crime, possuía idade inferior a 21 anos (vide cópia da carteira de identidade à fl.33 dos autos) e confessou o crime em juízo, no entanto, por força da súmula 231 do STJ a qual veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, fica a mesma inalterada nesta fase. Não há agravantes....”

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE CONSTITUIÇÃO. TEMA 158. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O FATO OBJETO DA DENÚNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1379302, 07046868720218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021).

Quanto ao pedido de detração da pena cumprida preventivamente por Renan dos Reis Farias, destacamos que cabe ao juízo das Execuções Penais proceder devido cálculo, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, após melhor análise da situação prisional do recorrente.

Inviável, por fim, a modificação do regime de cumprimento da pena, haja vista que o
quantum
dosado pelo magistrado
a quo
, manteve-se intocável.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/06/2022